Tribunal: TJBA
Processo: 8001709-63.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001709-63.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADO: YASMIM GOMES LIMA FREIRE E SA Advogado(s):ANTONIO ELIOMAR FREIRE DE SA ACORDÃO DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE 11,43% APLICADO EM 2023. LEI Nº 9.870/99 E DECRETO Nº 3.274/99. PLANILHA DE CUSTOS INCOMPLETA E DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E AUDITABILIDADE. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO ID DO DOCUMENTO RECONHECIDO E SANADO. ANÁLISE DA PLANILHA CORRETA (ID 86861599) QUE MANTÉM A CONCLUSÃO PELA ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE SUBSTITUTIVO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. contra Acórdão (ID 90422890) que negou provimento à Apelação e manteve sentença que julgou abusivo o reajuste de 11,43% aplicado às mensalidades escolares em 2023. A Embargante alega erro material na indicação do documento analisado, afirmando que o Acórdão teria examinado a planilha de custos de 2022 (ID 86861451) quando deveria ter analisado a planilha referente a 2023 (ID 86861599), o que supostamente geraria omissão quanto à prova determinante. Pleiteia o reconhecimento do erro, a análise da planilha correta e, consequentemente, efeitos infringentes para reformar o mérito e reconhecer a regularidade do reajuste. Subsidiariamente, requer o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na transcrição do ID do documento analisado no Acórdão embargado; (ii) definir se a correção do erro material e a consequente análise da planilha de custos de 2023 (ID 86861599) justificam a concessão de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, reconhecendo a regularidade do reajuste de 11,43%; (iii) determinar se houve omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 1º, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.870/1999 e art. 371 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Assiste razão à Embargante quanto ao erro material na transcrição do ID do documento. Conforme verificado nos autos, a planilha de custos apresentada para justificar o reajuste de 2023 consta sob o ID 86861599 (datada de 08/12/2022), e não sob o ID 86861451, que corresponde à planilha de custos de 2022 (datada de 30/11/2021, anexa à contestação). Impõe-se, portanto, a correção do erro material. Todavia, o erro material não implica automática concessão de efeitos infringentes ou anulação do julgamento. A análise detida da planilha correta (ID 86861599) revela a persistência das mesmas deficiências formais quanto à transparência e à adequada comprovação da variação de custos que justificaria o percentual aplicado. O Acórdão embargado assentou que a planilha de custos não continha todas as informações exigidas pelo Anexo do Decreto nº 3.274/99, faltando dados precisos sobre faturamento, controle acionário, indicadores globais, componentes de custos e valores do ano base e do ano de aplicação, impedindo análise minuciosa e transparente da real variação de custos, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99. A planilha de ID 86861599, embora mais recente, não supre as deficiências apontadas. A despeito da nomenclatura adequada e do preenchimento de campos formais, persiste a falta de transparência essencial para vincular o aumento de 11,43% à elevação das despesas operacionais com a clareza e auditabilidade exigidas pela legislação de regência. A simples existência de documento intitulado "planilha de custos" não convalida automaticamente o reajuste. É o seu conteúdo, sua inteligibilidade e confrontabilidade que chancelam a legalidade do aumento. O princípio da autonomia universitária encontra limite na legislação de consumo e nas normas específicas do setor educacional, exigindo-se observância da transparência e da boa-fé objetiva na relação com o discente, parte vulnerável do contrato. A incompletude manifesta de informações claras e auditáveis na planilha (seja ID 86861451 ou ID 86861599) impede o exercício do contraditório e da fiscalização pelo aluno, conduzindo à presunção de arbitrariedade do reajuste promovido. Por consequência, o Acórdão agiu com acerto ao manter a aplicação do INPC, índice oficial que reflete a variação inflacionária, como medida mitigatória da abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada. Quanto ao prequestionamento, todas as matérias de ordem legal suscitadas pela Embargante foram expressamente analisadas e confrontadas no Acórdão embargado. Este Colegiado não incorreu em omissão ou obscuridade sobre a aplicabilidade dos arts. 1º, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.870/1999 e do art. 371 do Código de Processo Civil. O Acórdão debruçou-se sobre a legislação federal e a dogmática processual, concluindo que a documentação apresentada pela IES não observou os requisitos impostos pelas normas de regência com a clareza necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: O erro material na transcrição do ID de documento referenciado no Acórdão deve ser sanado quando devidamente demonstrado, passando-se a considerar, para fins de fundamentação, o documento correto efetivamente analisado. A correção de erro material na indicação de documento não acarreta, por si só, efeitos infringentes quando a análise do documento correto revela a manutenção das mesmas deficiências que fundamentaram a decisão embargada. A planilha de custos apresentada para justificar reajuste de mensalidade escolar deve observar os requisitos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99 e do Decreto nº 3.274/99, demonstrando com transparência, clareza e auditabilidade a proporcionalidade entre a variação de custos e o percentual de reajuste aplicado. A incompletude formal e material da planilha de custos, com ausência de dados precisos sobre faturamento, controle acionário, indicadores globais e componentes detalhados de despesas, impede a comprovação da variação de custos e conduz à presunção de abusividade do reajuste, justificando a aplicação do INPC como índice substitutivo. O princípio da autonomia universitária não afasta a incidência da legislação consumerista e das normas específicas do setor educacional, impondo-se a observância da transparência e da boa-fé objetiva na relação com o discente. Não há omissão no Acórdão quando as matérias suscitadas foram expressamente analisadas e confrontadas, ainda que o resultado não tenha sido favorável à parte embargante, estando devidamente prequestionadas para fins recursais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §§ 1º e 3º; Decreto nº 3.274/99, Anexo; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, arts. 371, 1.022 e 1.024, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.835.019/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.783.637/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.11.2018; STJ, REsp 1.523.240/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001709-63.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada YASMIM GOMES LIMA FREIRE E SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora